Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740509-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA APELADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelada (IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA.) para regularizar sua representação processual, pois inexiste instrumento de procuração juntado aos autos, somente substabelecimento (ID 56155952). Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora